Tribunal: TJMT
Processo: 1013406-06.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013406-06.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, Recondução, Reintegração ou Readmissão, Exoneração ou Demissão, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 810.032.421-20 (RECORRENTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1013406-06.2025.8.11.0037.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente
:
VALDIR PEREIRA DE SOUZA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/5/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA PSIQUIÁTRICA RETROSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE MENTAL COMPROVADA. PENALIDADE VINCULADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática que julgou improcedentes pedidos de anulação de processo administrativo disciplinar instaurado em 2004 e que culminou na demissão do servidor por abandono de cargo, bem como os pedidos indenizatórios decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se o PAD observou o contraditório e a ampla defesa; (iii) estabelecer se havia incapacidade mental do servidor à época dos fatos; (iv) determinar se a pena de demissão foi desproporcional; e (v) analisar se a pretensão anulatória está sujeita à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de requerimento específico de prova pericial impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, sendo lícito o julgamento antecipado quando os autos contêm elementos suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A perícia psiquiátrica retrospectiva, destinada a avaliar o estado mental de mais de vinte anos atrás, é tecnicamente inviável e juridicamente inútil, razão pela qual seu indeferimento não configura nulidade.

5.

O PAD observou todas as etapas legais, com citação pessoal, interrogatório do servidor, abertura de prazo para defesa e nomeação de defensor dativo, assegurando contraditório e ampla defesa.

6.

Os elementos dos autos revelam que o servidor demonstrou plena capacidade de compreensão e autodeterminação durante o PAD, inexistindo prova de incapacidade mental que pudesse invalidar os atos praticados.

7.

A penalidade de demissão por abandono de cargo é vinculada, conforme art. 57, V, “a”, da Lei no 4.930/85, não havendo margem para aplicação de sanção diversa quando comprovadas as faltas.

8.

A pretensão anulatória ajuizada quase duas décadas após o ato demissional encontra óbice na prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932, inexistindo hipótese excepcional de imprescritibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide é válido quando inexistente requerimento específico de prova e quando a perícia pretendida se revela inviável ou irrelevante para a solução da controvérsia.

2.

O processo disciplinar instaurado com observância do contraditório e da ampla defesa não pode ser anulado sem demonstração concreta de prejuízo ou vício.

3.

A incapacidade mental somente invalida atos processuais quando comprovada de forma objetiva e contemporânea aos fatos, o que não ocorre quando os elementos do PAD demonstram plena capacidade de compreensão do servidor.

4.

A demissão por abandono de cargo constitui penalidade vinculada prevista em lei, não comportando mitigação judicial.

5.

Pretensões anulatórias de ato administrativo disciplinar submetem-se à prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 4.930/1985, art. 57, V, “a”; CPC, arts. 98, § 3o, e 355, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 361517365), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

O magistrado singular afastou a preliminar de prescrição e, no mérito, reconheceu a regularidade do PAD, consignando que o contraditório e a ampla defesa foram observados, inclusive com nomeação de defensor dativo e realização de interrogatório, no qual o autor respondeu de forma clara e precisa, demonstrando plena capacidade. Concluiu pela ausência de ilegalidade no ato demissional e, consequentemente, pela improcedência dos pedidos indenizatórios.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da necessidade de produção de prova pericial psiquiátrica para aferir sua capacidade mental à época do PAD; b) nulidade material do PAD, pois a defesa foi meramente formal; c) desproporcionalidade da sanção aplicada, considerando sua condição de saúde; d) imprescritibilidade da pretensão por se tratar de nulidade absoluta; e e) dever de indenizar do Estado em razão da demissão ilegal.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 361517368), reiterando a prescrição do fundo de direito, a regularidade do PAD, a vinculação legal da pena de demissão por abandono de cargo e a ausência de ato ilícito estatal.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O recorrente alega que o julgamento antecipado foi indevido, pois seria necessária a realização de perícia médica psiquiátrica para aferir sua capacidade mental à época do PAD, ocorrido em 2004.

A preliminar
não
merece acolhimento.

Na petição inicial, o autor requereu,
de forma genérica
, "
a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a documental e testemunhal
". Não houve requerimento específico de prova pericial. Pedido genérico de produção de provas não obriga o juiz a abrir dilação probatória quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento.

Além disso, a perícia psiquiátrica retroativa — realizada em 2026 para avaliar o estado mental do autor em 2004 — seria tecnicamente inviável e juridicamente inútil.

Nesse contexto, não existe método científico confiável para reconstituir, com precisão, o estado psíquico de uma pessoa ocorrido há mais de vinte anos, especialmente quando os documentos contemporâneos aos fatos apontam em sentido contrário à tese da incapacidade.

O julgamento antecipado, portanto, foi adequado, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central é saber se o PAD que culminou na demissão do recorrente apresenta vício capaz de anulá-lo.

1. Da regularidade do PAD

Os fatos são incontroversos. O recorrente, servidor estável do Poder Judiciário no cargo de Agente de Serviço,
ausentou-se injustificadamente do trabalho por mais de 30 dias consecutivos nos meses de abril, maio e junho de 2004
. A conduta está tipificada como abandono de cargo no art. 57, inciso V, alínea "a", da Lei no 4.930/85, que prevê,
expressamente
, a pena de demissão.

O PAD foi instaurado pela Portaria no 098/2004, com observância de todas as etapas legais: o servidor foi citado pessoalmente, interrogado na Comarca de Poxoréu/MT — onde se encontrava preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio —, intimado para apresentar defesa prévia e, diante de sua inércia, teve defensor dativo nomeado, que apresentou alegações finais.

O processo foi submetido ao Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, aplicou a pena de demissão em 10 de outubro de 2006, formalizada pelo Ato no 948/2007/CM.

Não há vício procedimental
. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados em todas as fases, conforme expressamente reconhecido no voto do Desembargador Relator.

2. Da alegada incapacidade mental

O recorrente sustenta que a dependência química e o quadro depressivo comprometiam sua capacidade de autodeterminação, tornando nula sua participação no PAD.

O argumento
não
prospera por três razões objetivas.

Primeiro
, o próprio recorrente declarou, em seu interrogatório, que
ficou internado por apenas quinze dias no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, em Rondonópolis/MT
, e que, ao retornar, procurou a Diretoria do Foro pedindo o retorno ao trabalho. Esse comportamento demonstra consciência de seus atos e da situação funcional em que se encontrava.

Segundo
, no interrogatório realizado em julho de 2004,
o recorrente respondeu de forma clara, coerente e detalhada a todas as perguntas formuladas, narrando com precisão os fatos, reconhecendo as ausências e explicando suas razões
.

Não há qualquer registro de desorientação, incoerência ou incapacidade de compreensão.

Terceiro
, dependência química não equivale,
por si só
, à incapacidade civil ou processual. Para que a condição de saúde afaste a responsabilidade disciplinar, seria necessária prova de que, no período das faltas e durante o PAD, o servidor estava absolutamente incapaz de compreender a ilicitude de sua conduta — o que não foi demonstrado e visto, contraria os elementos dos próprios autos.

3. Da proporcionalidade da sanção

A pena de demissão por abandono de cargo não é discricionária. Comprovadas as faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos,
a lei determina a demissão de forma vinculada
.

Não há margem para aplicação de sanção mais branda, razão pela qual não cabe ao Judiciário substituir a Administração na escolha da penalidade.

Registre-se, ainda, que o contexto fático agrava a situação: durante o período das ausências, o recorrente foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e respondia a processo criminal por furto qualificado, circunstâncias que reforçam a incompatibilidade com o exercício da função pública.

4. Da prescrição

Embora a sentença tenha afastado a prescrição para examinar o mérito — o que se mantém por economia processual —, registra-se que a pretensão anulatória foi exercida mais de 18 anos após a publicação do ato demissional (agosto de 2007), ultrapassando em muito o prazo quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

A tese da imprescritibilidade por nulidade absoluta não encontra amparo no caso concreto, pois não se verifica violação a direito fundamental que justifique afastar a segurança jurídica consolidada pelo decurso do tempo.

A sentença recorrida está bem fundamentada e em consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável. Não há vício a ser corrigido.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026